Tribunal: CARF
Processo: 10183.724082/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724082/2012-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.861 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. 360
DIAS. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA.
SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador
administrativo para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da
Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer sanção em
decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária,
muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula CARF no 11.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO.
RESTITUIÇÃO.
RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser
negado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
3201-009.860, de 24 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10183.723821/2012-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724082/2012-86
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.861 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724082/2012-86

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Hélcio Lafetá
Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de crédito oriundo de Pis-
pasep/ Cofins Não Cumulativa – Exportação.
Por meio de Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil, o pedido de ressarcimento foi indeferido e, consequentemente, não homologada a
compensação declarada, visto que a contribuinte atendeu apenas parcialmente à intimação para
apresentação da documentação que respalda o suposto direito creditório. Desta forma, não restou
comprovada a existência do crédito pleiteado.
Irresignada, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade alegando em
sua defesa, em síntese:
1. Na data em que o Despacho Decisório foi proferido, bem como quando da sua
ciência, já se esgotara o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de pedidos
do contribuinte, previsto no artigo 24 da Lei no 11.457, de 2007, para a resposta ou decisão
administrativa, ou seja, passados quase 05 (cinco) anos do pedido formulado através da
PER/DCOMP;
2. A norma contida no referido artigo 24 positiva o princípio da eficiência da
administração pública e determina o prazo para que seja proferida decisão administrativa;
3. A Emenda Constitucional no 45, de 2004, erigiu à categoria de direito
fundamental a razoável duração do processo, acrescendo o inciso LXXVIII ao artigo 50;
4. O artigo 2o da Lei 9.874, que normatiza o processo administrativo, também
inseriu a eficiência como um dos princípios norteadores da administração pública, anexada ao da
legalidade, da finalidade, da motivação, da razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade,
da ampla defesa, do contraditório, da segurança jurídica e do interesse público;
5. Pode-se asseverar, portanto, que a omissão da administração pública em decidir
sobre os pedidos formulados pelos contribuintes viola não apenas dispositivo legal, mas a
Constituição Federal, culminando em afronta ao Estado Democrático de Direito;
6. Com o decurso do prazo dos 360 dias pela Autoridade Administrativa Federal,
homologou-se tacitamente a PER/DCOMP, por consumada a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.”
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.861 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724082/2012-86

A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
PRAZO
MÁXIMO PARA QUE SEJA PROFERIDA. NORMA PROGRAMÁTICA.
A norma que estabelece o prazo máximo de 360 dias para que a decisão administrativa
seja proferida é meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção
em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito
menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO APLICÁVEL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
tanto o acórdão recorrido quanto à decisão de indeferimento do pedido de
ressarcimento devem ser reformados, pois a última extrapolou o prazo máximo para sua
finalização, gerando o seu deferimento tácito, e o direito da recorrente em ser plenamente
ressarcido;
(ii)
a decisão de indeferimento do pedido de ressarcimento sequer analisou os
documentos apresentados;
(iii)
os documentos e informações prestadas permitiriam a análise do direito
creditório, pois todos eram documentos certificados e registrados, a fiscalização não poderia se
furtar em apreciá-los em razão de ausência de outros documentos que não informou o motivo de
sua essencialidade;
(iv)
a forma lacônica da decisão de indeferimento do pedido de restituição
confronta o dever de motivação do ato administrativo (art. 37, da CF/1988, o que implica vício
em razão de cerceamento de defesa do contribuinte; e
(v)
o acórdão recorrido deveria ser reformado no sentido de cancelar a decisão
de indeferimento do pedido de ressarcimento, de forma a determinar que a autoridade fiscal
realize a efetiva análise dos documentos apresentados, bem como se os créditos apurados são
corretos ou não.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos
legais de admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Passa-se à análise dos tópicos recursais.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.861 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724082/2012-86

- Preliminar de mérito (Inobservância do prazo de 360 dias
previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007)
Improcede o argumento recursal.
Dispõe o art. 24 da Lei 11.457/2207:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no
prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”
Compreendo que a decisão administrativa proferida depois do
prazo estabelecido no art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não representa
preterição ao direito de defesa e não causa nenhum prejuízo à
Recorrente.
Em
que pese o citado dispositivo
legal
estabelecer
a
obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo de
360 (trezentos e sessenta) dias, tal prazo é o que se denomina na
doutrina como sendo “prazo impróprio” para a administração e não
exatamente um “prazo próprio”. Tal conclusão, resulta do fato de o
legislador não ter fixado nenhuma consequência sancionatória
processual para a inobservância de tal prazo.
É de se destacar que o CARF tem se manifestando de modo
uníssono no sentido de que a regra encartada no art. 24 da Lei no
11.457/2007 é meramente programática e não estabelece qualquer
tipo de sanção nas hipóteses em que o prazo ali previsto é
supostamente
descumprimento
por
parte
da
autoridade
administrativa, conforme se pode verificar das ementas transcritas a
seguir:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
(IRPF)
Ano-calendário: 2003
(...)
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE
360 DIAS. ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007. NORMA
PROGRAMÁTICA. AUSÊNCIA DE SANÇÃO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE.
PRETERIÇÃO
AO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A norma que dispõe pela obrigatoriedade de que a decisão
administrativa deve ser proferida no prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias apresenta natureza jurídica programática e não estabelece
qualquer tipo de sanção nas hipóteses em que o prazo ali previsto é
supostamente descumprimento por parte da autoridade administrativa.
A decisão administrativa proferida em inobservância ao referido prazo
não pode ser compreendida como ato processual que representa
preterição ao direito de defesa e, por isso mesmo, não deve ser
declarada como nula. (...)” (Processo no 19515.000409/2007-39;
Acórdão no 2201-007.776; Relator Conselheiro Sávio Salomão de
Almeida Nobrega; sessão de 05/11/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.861 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724082/2012-86

Data do fato gerador: 26/07/2010
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360
DIAS. ART. 24 DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO
INSANÁVEL
O art. 24 da Lei 11.457/2007 aduz que as decisões administrativas
devam ser proferidas no prazo de 360 (trezentos e sessenta dias)
contados do protocolo, mas não prevê qualquer consequência caso a
decisão seja proferida em lapso temporal superior. Na falta de
comprovação de vício insanável, não há que se falar em nulidade. (...)”
(Processo no 11610.006970/2010-37; Acórdão no 3003-001.536; Relator
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva; sessão de 10/12/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
Ementa: PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No
11.Em conformidade com a Súmula CARF no 11, não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 360
DIAS.
ART.
24
DA
LEI
No
11.457/2007.
NORMA
PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório
que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias
a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos
do contribuinte, é meramente programática, um apelo feito pelo
legislador ao julgador administrativo para implementar o ditame do
inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não
havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu
descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o
reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.” (Processo no
10711.721867/2011-09; Acórdão no 3302-009.668; Relator Conselheiro
Gilson Macedo Rosenburg Filho; sessão de 20/10/2020)
Acrescente-se, também, que a pretensão da Recorrente de que seja
aplicada a tese de prescrição intercorrente pela falta de análise no
prazo de 360 (trezentos e sessenta dias) está pacificada na
jurisprudência administrativa, conforme precedentes a seguir
transcritos:
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
A decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é
contada, em regra, a partir da data do fato gerador e pelo prazo de cinco
anos, sendo afastada pela notificação tempestiva do lançamento
tributário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. Súmula CARF no 11. (...)" (Processo no 10580.720975/2007-11;
Acórdão no 1201-002.727; Relator Conselheiro Neudson Cavalcante de
Albuquerque; sessão de 20/02/2019)
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.861 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724082/2012-86

"Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
(...)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
De acordo com a Súmula CARF no 11, não é aplicável o instituto da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal." (Processo no
10120.004783/2003-49;
Acórdão
no
1201-002.715;
Relatora
Conselheira Gisele Barra Bossa; sessão de 19/02/2019)
Maiores considerações sobre a questão são desnecessárias, pois ao
caso, tem aplicação a Súmula CARF no 11 (vinculante), assim
ementada:
"Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal." (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Assim, em relação a tal argumento, improcede o pleito formulado
no recurso, com a rejeição da preliminar.
- Nulidade material do despacho de indeferimento
Defende a Recorrente que a decisão de indeferimento do pedido de
ressarcimento sequer analisou os documentos e informações
apresentados e que tais permitiriam a análise do direito creditório,
pois todos eram documentos certificados e registrados, sendo que a
fiscalização não poderia se furtar em apreciá-los em razão de
ausência de outros documentos que não informou o motivo de sua
essencialidade.
Diz a Recorrente que a forma lacônica da decisão de indeferimento
do pedido de restituição confronta o dever de motivação do ato
administrativo, o que implica vício em razão de cerceamento de
defesa do contribuinte.
Novamente tais argumentos improcedem.
O Despacho Decisório deixou claro que a Recorrente, embora
devidamente intimada, deixou de apresentar inúmeros documentos
necessários e indispensáveis para a análise do crédito postulado.
Os excertos reproduzidos abaixo elucidam a questão:
“4. A intimação cientificada foi apenas parcialmente atendida, mesmo
tendo sido dado uma prorrogação de prazo de mais 30 dias para o seu
atendimento (fl. 25).
5. Dos documentos requisitados na referida intimação foram fornecidos
apenas informações referentes ao Livro Diário, arquivos contábeis em
meio digital §5 e planilhas utilizadas para apropriação dos créditos de
PIS e COFINS (fls. 20 e 74), todos os demais documentos, arquivos e
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.861 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724082/2012-86

pedidos de esclarecimento requisitados na intimação não foram
apresentados, tais como:
Item I - C) Relação de vendas efetuadas a Comercial Exportadora
(exportação indireta) e as exportações diretas vinculadas ao período
em questão, indicando no NF, data da operação, valor da transação,
CNPJ dos clientes, NCM do produto exportado, bem como, identificar o
no do registro e do despacho de exportação;
Item I – D) Justificativa das divergências verificadas no Demonstrativo
de Apuração das Contribuições Sociais – DACON, em confrontação
com os Pedidos Ressarcimento/Declarações de Compensação –
PER/DCOMP, tendo em vista que os créditos no DACON estão sendo
apurados sobre o mercado interno e não sobre exportações;
Item II – A) Relação em meio digital (formato texto ou excel), contendo
data, número, descrição e valor do documento fiscal, nome e CNPJ ou
CPF do remetente, relativamente aos valores indicados como "Bens
Utilizados como Insumos", “Bens Adquiridos para Revenda” e
“Serviços utilizados como insumos” no DACON. A relação pode ser
substituída pela indicação das contas contábeis onde se identifique
perfeitamente os valores lançados nas referidas rubricas. Nesse passo,
esclarecer, ainda, como identificar na escrituração comercial as
entradas relativas a bens advindos pessoas físicas e pessoas jurídicas;
Item II – B) Indicação das contas contábeis onde se identifique
perfeitamente os valores indicados como “Despesas de Energia
Elétrica”, “Despesas de Aluguéis do Prédios Locados de Pessoas
Jurídicas”, “Despesas Financeiras de Empréstimos e Financiamentos
Obtidos Junto a Pessoas Jurídicas”, “Encargos de Depreciação de
Bens do Ativo Imobilizado”, “Encargos de Amortização de Edificações
e Benfeitorias em Imóveis de” e “Outras Operações com Direito a
Crédito”;
Item II – D) Esclarecimentos pormenorizados sobre os cálculos de
créditos presumidos apurados no DACON, abrangendo PIS e Cofins,
quando for o caso;
Item II – E) Relação mensal de saída de todos os produtos por NCM e
respectivos valores, tanto no mercado interno quanto no externo;
Item II – F) Arquivos digitais de notas fiscais, nos termos dos subitens
“4.3” e “4.9”, bem assim os arquivos contábeis, nos termos dos
subitens “4.1” e “4.9” do ADE Cofis no 15/2001, que pode ser
encontrado
no
seguinte
endereço
eletrônico:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/AtosExecutivos/2001/CO
FIS/ADCofis015.htm;
6. Pela apresentação parcial da documentação fiscal solicitada para a
análise do crédito solicitado, os documentos fiscais não apresentados
serão glosados por não atendimento à intimação, conforme artigo 24 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, e artigo
65 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, in
verbis: (...)”
Sabedora dos motivos que resultaram no indeferimento do crédito
pleiteado a Recorrente não trouxe nenhum documento com a
Manifestação de Inconformidade e com o Recurso Voluntário.
Nestes termos, não há reparo a ser feito ao decidido tanto no
Despacho Decisório, quanto no Acórdão de Manifestação de
Inconformidade.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.861 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724082/2012-86

A Recorrente não trouxe elementos hábeis a contrapor o decidido,
em especial, provas robustas do seu direito.
Deve-se levar em consideração que a necessidade de liquidez e
certeza dos créditos é condição imperiosa, para que se proceda a
restituição/ressarcimento/compensação de valores. Não é devida a
autorização de restituição/ressarcimento/compensação quando os
créditos estão pendentes de certeza e liquidez.
Nos
processos
administrativos
que
tratam
de
restituição/compensação ou ressarcimento de créditos tributários, é
atribuição do sujeito passivo a demonstração da efetiva existência
do indébito. Nesses casos, quando é negado o pedido de
compensação/restituição/ressarcimento
que
aponta
para
a
inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao manifestante, caso
queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de
prova que demonstrem a existência do crédito.
Documentos comprobatórios são os que possibilitam aferir, de
forma inequívoca, a origem e a quantificação do crédito, visto que,
sem tal comprovação, o pedido de repetição fica prejudicado.
No caso em análise, não houve o cumprimento dos requisitos
necessários por parte da Recorrente.
Cabe citar a aplicação ao caso do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”
Humberto Teodoro Júnior sobre a prova ensina que:
"Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de
exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência de um direito subjetivo que
pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente.” (Humberto Teodoro Junior, in Curso de Direito Processual
Civil, 41a ed., v. I, p. 387)
Sobre a necessidade de se provar o direito creditório em pedidos de
restituição, ressarcimento ou compensação, é uníssona a
jurisprudência deste Colegiado, conforme precedentes a seguir
elencados:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/02/2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO
NO
QUAL
SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.861 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724082/2012-86

O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua
certeza e liquidez, sem o que não pode ser restituído, ressarcido ou
utilizado em compensação. Faltando aos autos o conjunto probatório
que permita a verificação da existência de pagamento indevido ou a
maior frente à legislação tributária, o direito creditório não pode ser
admitido.
Segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo
Processo Administrativo Federal, Processo Administrativo Fiscal e o
Código de Processo Civil, cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A
busca da verdade material e os pedidos de diligência não se prestam a
suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no
momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação
do crédito alegado.” (Processo no 15374.917936/2009-47; Acórdão no
3201-004.685; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira;
sessão de 29/01/2019)
"Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Data do fato gerador: 31/01/2008
CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
O pagamento indevido, assim como a certeza e liquidez do crédito,
precisam ser comprovados pelo contribuinte nos casos de solicitações de
restituições e/ou compensações. Fundamento: Art. 170 do Código
Tributário Nacional e Art. 16 do Decreto 70.235/72." (Processo
10865.905444/2012-69; Acórdão 3201-002.880; Relator Conselheiro
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima; sessão de 27/06/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/06/2011
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A
busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do
contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual
apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista
dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido
deve
ser
negado.
Recurso
Voluntário
Negado."
(Processo
10805.900727/2013-18; Acórdão 3201-003.103; Relator Conselheiro
Marcelo Giovani Vieira; sessão de 30/08/2017)
"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.861 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724082/2012-86

DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista
dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido
deve ser negado.
Correta decisão que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por inexistência de direito creditório, tendo em vista
que o recolhimento alegado como origem do crédito está integral e
validamente alocado para a quitação de outro débito está integral e
validamente alocado para a quitação de outro débito." (Processo no
11080.930940/2011-60; Acórdão 3201-003.499; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; Sessão de 01/03/2018)
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 191
DF CARF MF
Original